Tribunal: TJDFT
Processo: 0731914-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0731914-98.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO PACIENTE: QUEZIA DE PINHO SCOPEL AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pela advogada INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO em favor de QUEZIA DE PINHO SCOPEL, objetivando o deferimento de salvo-conduto para que, sem que venha a sofrer constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, o paciente possa cultivar e transportar óleo medicinal à base da planta Cannabis sativa, que utiliza para fins exclusivamente terapêuticos. A impetração narra que a paciente sofre de transtorno bipolar, depressão maior, fibromialgia e distúrbios do sono, conforme laudos médicos e prescrição formal, sendo que, após a ineficácia do tratamento convencional, lhe foi prescrito o uso de óleo derivado da Cannabis sativa como único tratamento efetivo. Afirma que obteve autorização da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para importação do produto e realizou curso técnico de extração. Desse modo, ao invocar os direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana, entende que a decisão do Juízo de origem não considerou a inegável viabilidade do tratamento e a impossibilidade financeira da importação, nem a existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em favor de sua pretensão, além do risco à liberdade e à saúde da paciente com a descontinuidade do uso. Assim, pede a concessão de medida liminar, para que seja assegurado à paciente o direito de cultivar a referida planta em sua residência para fins exclusivos de tratamento médico e de extrair e portar o óleo resultante, sem risco à sua liberdade de locomoção, a ser confirmada no julgamento do mérito da ação, com autorização permanente para os mesmos fins. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 74780695. O Juízo de origem prestou informações em id 74805482. A Procuradoria de Justiça manifestou-se em parecer de id 74946330, pela denegação da ordem. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a impetrante impetrou habeas corpus objetivando o deferimento de salvo-conduto à paciente, para que, sem que venha a sofrer constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, possa cultivar a planta Cannabis sativa e portar o óleo dela derivado, com fins exclusivamente terapêuticos, em razão de prescrição médica e alegada impossibilidade financeira de acesso ao tratamento por vias regulares. Contudo, examinando o feito, verifica-se que o mesmo pedido foi formulado perante o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes, no HCCrim n. 0734898-52.2025.8.07.0001, tendo a ordem sido denegada, nos termos da decisão de id 243134409 daqueles autos, que, por sinal, está muito bem fundamentada. Na presente ação, a impetrante não alega ilegalidade ou teratologia na decisão denegatória, mas apenas pretende, com os mesmos fundamentos lançados no habeas corpus anterior, que seja concedido à paciente o salvo conduto que foi negado pelo Juízo na origem. Ocorre que, embora os Tribunais venham ampliando as hipóteses de cabimento do habeas corpus para repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situações teratológicas passíveis de revisão judicial, a jurisprudência pátria não admite o uso do remédio constitucional como substitutivo de recurso próprio. No caso concreto, a presente ação busca, por via transversa, a reforma daquela sentença, mostrando o inconformismo com o resultado do julgamento na primeira instância. No entanto, nos termos do art. 581, inciso X, do Código de Processo Penal, “caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) que conceder ou negar a ordem de habeas corpus”. Portanto, ao não se conformar com o resultado do julgamento, a ora paciente deveria interpor o recurso próprio, porque o habeas corpus não se presta a rediscutir aquela decisão. Em outras palavras, não se pode pretender, pela via da ação constitucional, a revisão daquele julgado. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento: (...) o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 943.174/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024) Por essa razão, a via eleita se mostrou inadequada, especialmente por não se verificar, no restrito exame desta ação constitucional, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato impugnado, situação que, concretamente, autorizaria eventual concessão da ordem de ofício. Vale dizer, se não há ilegalidade ou teratologia na decisão proferida por aquele Juízo, não há como se proceder à nova análise das questões lá decididas, em sede de habeas corpus, como pretende a Defesa. Sobre a questão, colhe-se julgado de nossa Corte de Justiça: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CULTIVO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de concessão de salvo-conduto para evitar a prisão do paciente, permitindo o cultivo de cannabis sativa e extração caseira de óleo para fins exclusivamente medicinais, visando coibir eventual aplicação do art. 33, caput e § 1o, I, da Lei 11.343/06. O juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de incompetência do juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, no caso, a concessão de ordem de habeas corpus para garantir salvo-conduto ao paciente, que pretende cultivar 85 (oitenta e cinco) plantas de cannabis por ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo processual recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, porque os estreitos limites da ação não permitem o exame aprofundado de prova. 2. Não se conhece do habeas corpus quanto aos pedidos e às teses que ainda não foram enfrentados em Primeiro Grau pelo Juiz natural da causa, sob pena de supressão de instância, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO 1. Habeas corpus não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 647 e 581, II; RITJDFT, art. 89, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.06.2021 (Tema 506). (Acórdão 1928036, 0736471-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) Logo, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, e havendo recurso cabível para a decisão judicial impugnada, a não admissão do habeas corpus é medida que se impõe. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NÃO CONHEÇO da ação, por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator